Tribunal: TJES
Processo: 5006437-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006437-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA – MANUTENÇÃO – VEÍCULO APREENDIDO E TRANSFERIDO A TERCEIRO – ORDEM DE DEVOLUÇÃO – ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 - INVIABILIDADE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Determinada a aplicação de multa em anterior julgamento de recurso de agravo de instrumento, descabe a rediscussão da matéria por força da preclusão.

2.
A
circunstância de ter havido a prematura alienação do veículo pela instituição financeira reclama – em tese – o julgamento de improcedência da demanda com a conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, mediante e cominação da penalidade já prevista na legislação de regência (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e Agravada EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006437-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADO: EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE MARINHO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006437-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA: EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão id 2171746, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0016366-83.2018.8.08.0035, determinou a devolução do veículo apreendido e a suspensão da inscrição da Agravada nos cadastros de proteção ao crédito, pena de multa diária.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (1) descabe a obrigação de fazer consistente na devolução do veículo apreendido, uma vez que já transferido a terceiro; (2) deve ser afastada a multa cominatória imposta.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 2431546, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Agosto de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão id 2171746, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” nº 0016366-83.2018.8.08.0035, determinou a devolução do veículo apreendido e a suspensão da inscrição da Agravada nos cadastros de proteção ao crédito, pena de multa diária.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (1) descabe a obrigação de fazer consistente na devolução do veículo apreendido, uma vez que já transferido a terceiro; (2) deve ser afastada a multa cominatória imposta.

Pois bem.

A decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (id 2171746):

“Intime-se, com urgência, o banco autor para que cumpra a r. decisão de fls. 77/78, notadamente no tocante à devolução do veículo do automóvel apreendido e para que suspenda o nome da ré dos cadastros de proteção de crédito, em 48 hrs, sob pena de multa diária, conforme fixado pelo Tribunal em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

De início, não merece acolhida o recurso no que se refere à pretensão de exclusão ou redução do valor da multa.

Com efeito, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5002258-98.2020.8.08.0000, de que fui Relator, este órgão julgador, dando parcial provimento à pretensão recursal nele deduzida pela ora Agravante, reduziu o valor da multa que havia sido fixada pelo Juízo
a quo
para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na hipótese de descumprimento da ordem de exclusão de inscrição do nome da Agravada em cadastros de proteção ao crédito.

Registre-se, por oportuno, o que restou consignado no acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 5002258-98.2020.8.08.0000:

“Todavia, analisando detidamente a hipótese vertente, verifica-se que o Agravante, por meio do presente agravo de instrumento, não requer seja afastada a ordem judicial de retirada do nome da Agravada dos cadastros de proteção ao crédito, mas, apenas e tão somente, a concessão de prazo razoável para cumprimento da obrigação de fazer e a redução da multa cominatória imposta.

(...)

Assim, penso deva o valor da multa diária fixada pelo Juízo
a quo

ser reduzida ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que reputo razoável ao caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reduzir o valor da multa diária fixada no
decisum
vergastado ao patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Destarte, verifica-se que o Agravante, ao requerer a exclusão da multa cominatória fixada, pretende rediscutir, em verdade, a decisão proferida no âmbito do recurso de agravo de instrumento nº 5002258-98.2020.8.08.0000, cujo cumprimento foi determinado pelo Juízo
a quo
na decisão vergastada.

Por outro lado, a ordem judicial constante do
decisum
vergastado de devolução do veículo apreendido consubstancia obrigação impossível, haja vista que o referido bem móvel já foi, há alguns anos, alienado e transferido a terceiro.

Impende ressaltar que referida questão já foi objeto de exame, ainda que indireto, no âmbito do recurso de agravo de instrumento nº 0006632-74.2019.8.08.0035, do qual fui Relator.

A circunstância de ter havido a prematura alienação do veículo pela instituição financeira reclama – em tese – o julgamento de improcedência da demanda com a conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, mediante a cominação da penalidade já prevista na legislação de regência (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69):

“§ 6º - Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado,
caso o bem já tenha sido alienado
.”

O § 7º, do mencionado dispositivo legal, ainda dispõe que “
a
multa mencionada no § 6
º

não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos
”.

Com efeito, há um prolongamento indevido da ação judicial de origem com a imposição de medida de devolução de veículo que, sabidamente, não será cumprida, uma vez que o referido bem móvel já foi alineado a terceiro há mais de três anos, devendo a consequência advinda de tal fato, portanto, ser deliberada em sentença, conforme determina a legislação que incide na hipótese vertente.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento, apenas para afastar da decisão vergastada a ordem de devolução do veículo apreendido.

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RETIRADA DE NOME DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MULTA – MANUTENÇÃO – VEÍCULO APREENDIDO E TRANSFERIDO A TERCEIRO – ORDEM DE DEVOLUÇÃO – ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69 - INVIABILIDADE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA EM SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Determinada a aplicação de multa em anterior julgamento de recurso de agravo de instrumento, descabe a rediscussão da matéria por força da preclusão.

2.
A
circunstância de ter havido a prematura alienação do veículo pela instituição financeira reclama – em tese – o julgamento de improcedência da demanda com a conversão da obrigação de devolução do veículo em perdas e danos, mediante e cominação da penalidade já prevista na legislação de regência (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e Agravada EVELINE OLIVEIRA DE ANDRADE;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.